Tribunal: TJSP
Processo: 1018901-92.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Serviços hospitalares – Ação monitória – Prestação de atendimento médico-hospitalar – Despesas geradas – Convênio que não ofereceu cobertura – Paciente e familiares que se negaram expressamente à internação de caráter particular – Orientação médica de a paciente ficar no hospital – Transferência para SUS que não foi efetivada por ausência de vagas – Impossibilidade de responsabilização da

Ementa:
Serviços hospitalares – Ação monitória – Prestação de atendimento médico-hospitalar – Despesas geradas – Convênio que não ofereceu cobertura – Paciente e familiares que se negaram expressamente à internação de caráter particular – Orientação médica de a paciente ficar no hospital – Transferência para SUS que não foi efetivada por ausência de vagas – Impossibilidade de responsabilização da requerida por gastos com os quais não concordou – Recurso desprovido.